Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.589, caput, do Código Civil, em consonância com o princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente, assegura o direito de visitas ao genitor em cuja guarda não esteja o filho.
2. As visitas ao filho menor consistem em direito da personalidade inerente ao exercício do próprio poder familiar, propiciando aos genitores o convívio necessário para possibilitar aos filhos o desenvolvimento do afeto parental e da própria saúde psíquica e psicológica do infante, de modo que este cresça como pessoa plena nos atributos que o tornem mais propenso ao ajuste familiar e social.
3. A visitação propicia o desenvolvimento e preservação dos laços afetivos entre filho e genitor, tratando-se tanto de um direito quanto de um dever. Por esta razão, somente deve ser limitada em situações excepcionais, sempre com base no melhor interesse do menor.
4. Os fatos narrados no presente recurso não têm o condão de impedir a convivência do filho com o pai. A prerrogativa irrenunciável conferida ao genitor que não exerce a guarda somente poderia ser obstada mediante fatos graves, com a devida comprovação no processo, o que não restou demonstrado no caso em análise.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.